Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O conjunto probatório mostra-se frágil quanto à autoria do delito de roubo, não havendo prova apta para embasar uma condenação, com a certeza necessária que o direito penal exige para consequente restrição de liberdade. Nessa esteira, deve ser observado o princípio do in dubio pro reo.

2. As provas apontam, com segurança, que o réu praticou o crime de receptação, impondo-se a desclassificação para condenar o réu nas penas do art. 180, caput, do Código Penal.

3. Apelação conhecida e provida.